Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702743-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PAULA FUERTES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Miguel Paula Fuertes, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição” nos autos n.o 0705794-46.2024.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Os rendimentos comprovados por meio da remuneração bruta do contracheque de ID 219828004 evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. O benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, deve-se adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração bruta – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.; Acórdão 1897617, 0703446-58.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) ISSO POSTO: 1) Indefiro o pleito de concessão da gratuidade. 2) Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. 3) Após, voltem-me conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foi considerado superendividado e não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a sua própria subsistência e a de sua família, pois as suas dívidas consomem quase que integralmente a sua renda”; (b) “conforme Sentença da Ação de Superendividamento de n.o 0700336-48.2024.8.07.0002 em anexo, o Agravante foi qualificado como superendividado e atualmente está pagando o plano de pagamento aprovado pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF” (valor total de R$ 1.419,68); (c) “conforme os documentos em anexo, em todos os meses, o Agravante possui uma parcela fixa de R$5.141,40 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos) só referente as dívidas das duas ações de superendividamento”; (d) “é casado e mantém sozinho a sua casa, pois a sua esposa não trabalha; e ambos são idosos acometidos por várias doenças crônicas como hipertensão”; (e) “a pequena quantidade de dinheiro que resta ao Agravante só lhe garante a compra de remédios; itens básicos de alimentação e de higiene pessoal; bem como o pagamento de despesas ordinárias como transporte, água, energia elétrica e outras dívidas que não se enquadraram no processo de superendividamento”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (sentença de reconhecimento de superendividamento e determinação de repactuação de dívidas nos autos n.o 0700336-48.2024.8.07.0002 – id 68220628, mantida em sede recursal por meio do acórdão n.o 1930095 da Primeira Turma Cível; extratos bancários – id 217288181; receituários médicos a atestarem a necessidade de utilização de medicamentos de “uso contínuo” – id 217288192; declaração de hipossuficiência – id 217291847). No atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21.6.2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial”, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator